Tribunal: STF
Processo: RE 96040
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 1048 DO C.P.C., QUE
NÃO DISPENSA O PRESSUPOSTO DOS EMBARGOS ALUDIDOS NO ARTIGO 1046 DO
MESMO CÓDIGO: A EXISTÊNCIA DE ATO DE APREENSAO JUDICIAL DE BENS DE
QUEM NÃO E PARTE NO PROCESSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.